Tribunal: TJSP
Processo: 2319677-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida não reconhecida c.c. obrigação de fazer e tutela antecipada de urgência. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da autora. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não se mostra absoluta. Documentação existente nos autos que milita em favor da precariedade afirmada. Benefício que deve ser concedido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida não reconhecida c.c. obrigação de fazer e tutela antecipada de urgência. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da autora. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não se mostra absoluta. Documentação existente nos autos que milita em favor da precariedade afirmada. Benefício que deve ser concedido. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.